Tribunal: STF
Processo: RE 1376310
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que está assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE CRÉDITO DA RECORRENTE CBPM PERANTE O CIAF – ADMISSIBILIDADE.



    1. Não há de se falar em irregularidade da constrição de crédito a ser repassado à Agravante (CBPM) pelo CIAF (Centro Integrado de Apoio Financeiro da PM). Com efeito, como bem exortou o i. Presidente deste Colegiado ao indeferir a tutela provisória recursal às fls. 24/25: “No caso concreto, absolutamente equivocada a tese de que foi atribuída responsabilidade subsidiária a Fazenda Pública pelo inadimplemento de obrigações da Caixa Beneficente da Polícia Militar de São Paulo – CBPM. (…) Assim, não se determinou a FESP que responda, com o seu próprio patrimônio, pela obrigação não cumprida, mas apenas que retivesse nos limites da execução – valores que deveria repassar a CBPM, em nítida penhora de crédito (art. 855 e seguintes do CPC 2015). (…) Ora, admitido sequestro de valores para pagamento dos requisitórios, com maior razão há de se admitir o bloqueio de recursos a serem repassados por terceiros”.



    2. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    A recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, LV, 100, caput, 165, §§ 9º a 13, 166, §§ 9º a 14, e 167 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta ofensa aos arts. 2º, 5º, LV, 100, caput, 165, §§ 9º a 13, 166, §§ 9º a 14, e 167 da Constituição da República não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada em embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Vale ressaltar que a suposta natureza de ordem pública da matéria impugnada não autorizaria a dispensa do requisito formal de admissibilidade. O Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos horários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator